Tribunal: TJMT
Processo: 0001997-13.2006.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001997-13.2006.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA GRANDE CACERES - CNPJ: 03.500.740/0001-85 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA ROCHA - CPF: 020.595.789-73 (APELADO), MARCIO JAIR BANG - CPF: 647.392.440-04 (APELADO), TAIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA - CPF: 038.828.321-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA AUTOR POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0001997-13.2006.8.11.0006

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES

APELADOS:
CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA ROCHA, MARCIO JAIR BANG

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na
Ação de Execução
ajuizada em face do CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA ROCHA e MARCIO JAIR BANG (proc. n. 0001997-13.2006.8.11.0006), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, ante a desistência do processo pela parte Autora, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz, em síntese, que à luz do princípio da causalidade, “
não há falar em condenação do exequente aos ônus sucumbenciais, eis que a desistência ocorreu pela total inutilidade do feito executivo, e não porque o autor tivesse simplesmente se desinteressado de sua pretensão. Nessa esteira, é bem de ver que não foi a exequente, mas foram os executados quem deram causa ao ajuizamento da ação
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reformada da sentença, para que seja excluída a condenação de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 253797682.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na
Ação de Execução
ajuizada em face do CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA ROCHA e MARCIO JAIR BANG (proc. n. 0001997-13.2006.8.11.0006), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, ante a desistência do processo pela parte Autora, condenando-a ao pagamento do ônus sucumbencial.

Sem delongas, razão assiste à Recorrente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, à luz do princípio da causalidade, a desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.287.495/SP, relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).
2. Esta Corte Superior entende que, "mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá" (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, D Je de 24/11/2023). 3. Em atenção do princípio da causalidade, a desídia ou inércia da parte credora, ocasionando a prescrição, não atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios. O responsável pelo manejo da lide continua sendo o devedor, que não cumpriu com seu mister em tempo ou modo oportuno, impulsionando o detentor do direito subjetivo a manejar a ação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.499.673/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.
1. "Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios" (AgInt no AgInt no AREsp 2.159.674/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.452.160/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)
(destaquei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – DESISTÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO EXECUTADO – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A pretensão executória apenas se tornou frustrada ante a inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, de modo que se aplica o princípio da causalidade, não atraindo para a parte exequente a responsabilidade por honorários advocatícios. 2. Com efeito, embora a ação tenha sido extinta sem julgamento do mérito, não foi a parte exequente quem deu causa à lide, e apenas não obteve o êxito desejado diante uma circunstância superveniente, motivo pela qual não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, já que foi o executado quem deu causa à propositura da ação.
(N.U 0001537-35.2003.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)
(destaquei)

AÇÃO DE COBRANÇA – REU CITADO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MENTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência se dá em razão da ausência de bens penhoráveis
(N.U 0000002-27.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)
(destaquei)

Assim,

embora a ação tenha sido extinta sem julgamento do mérito, e considerando que a desistência é motivada por causa que não pode ser imputada ao credor, o responsável pelo manejo da lide continua sendo o devedor, que não cumpriu com seu mister em tempo ou modo oportuno, sendo descabido atribuir àquele o ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação da Exequente/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024